Tribunal: TJSP
Processo: 2240995-08.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-08
Data de publicação: 2022-01-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal – IPTU do exercício de 2019 – Exceção de Pré-Executividade rejeitada para afastar a arguição de ilegitimidade passiva – Manutenção do r. decisório – Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda que, embora com cláusula de alienação fiduciária, não foi registrado no Cartório competente, deixando de produzir efeitos quanto ao desmembramento da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal – IPTU do exercício de 2019 – Exceção de Pré-Executividade rejeitada para afastar a arguição de ilegitimidade passiva – Manutenção do r. decisório – Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda que, embora com cláusula de alienação fiduciária, não foi registrado no Cartório competente, deixando de produzir efeitos quanto ao desmembramento da posse entre credor fiduciário e devedor fiduciante (Art. 23 da Lei 9.514/97) – Ausência de efetiva transferência da titularidade da propriedade, permanecendo a promitente vendedora, ora agravante, como proprietária do bem na matrícula – Legitimidade passiva configurada – Observância ao disposto nos arts. 32 e 34 do CTN e art. 1.245 do Código Civil – Orientação do E. STJ – Recurso não provido.